Tribunal: TJES
Processo: 0010713-32.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010713-32.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MARCUS ANTONIO BAPTISTA NUNES e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, em ação revisional de contrato ajuizada por Marcus Antonio Baptista Nunes, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios, determinando sua adequação à taxa média de mercado, condenou o banco à repetição simples do indébito e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros estabelecida no contrato configura abusividade por discrepância em relação à taxa média de mercado, justificando sua adequação; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores pagos a maior; e (iii) determinar se a cobrança de juros abusivos enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais abusivas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários quando demonstrada onerosidade excessiva ao consumidor, sendo a taxa média do mercado um dos parâmetros para aferição da abusividade (STJ, REsp n. 1.061.530/RS).

No caso concreto, a taxa de juros pactuada (4,53% ao mês) superou em mais de 50% a taxa média de mercado vigente à época da contratação (2,97% ao mês), configurando abusividade nos termos da jurisprudência dominante.

A cobrança de juros abusivos enseja a restituição do indébito, sendo determinada sua repetição na forma simples, uma vez que não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EREsp n. 1.413.542/RS).

A simples cobrança de juros abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, inexistindo nos autos comprovação de abalo à personalidade do consumidor. A ausência de impacto concreto sobre sua honra ou dignidade justifica a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se, nos demais pontos, a sentença recorrida.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual superior a 50% da taxa média de mercado é abusiva e sujeita à revisão judicial, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança de juros abusivos enseja a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

A mera cobrança de juros abusivos não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de impacto concreto sobre a dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV, XV, § 1º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
Banco Votorantim S.A.
contra a r. sentença (id. 39759059) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação revisional de contrato c/c pedido de tutela de urgência antecipada e indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
Marcus Antonio Baptista Nunes
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, com limitação à taxa média de mercado, determinando a repetição simples do indébito e condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 10686411), a apelante sustenta que (i) por aplicação do princípio da legalidade, não há o que justifique a alteração da taxa de juros estipulada e aceita pelo apelado no momento da contratação; (ii) não existe vício de consentimento capaz de implicar nulidade do contrato; (iii) é possível estabelecer taxas de juros superiores a 1% ao mês; (iv) não há cobrança indevida que justifique a restituição dos valores pagos; (v) deve ser afastada a indenização por danos morais fixada ou, se mantida, seu valor deve ser reduzido.

Cinge-se a controvérsia recursal a decidir se (i) a taxa de juros estabelecida no contrato configura abusividade em razão de discrepância com a média de mercado, justificando-se sua adequação à média; (ii) em caso positivo, se é adequada a restituição do valor pago a maior e; (iii) se há dano moral.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

não merece reforma
.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de
contrato de empréstimo consignado
(art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

No caso, depreende-se que o apelante celebrou com a apelada, em 31.3.2017, o
contrato de empréstimo consignado, materializado na cédula de crédito bancário n. 237294843
, no qual foram fixadas as taxas de juros de 4,53% ao mês, enquanto, à época, conforme consignado na r. sentença recorrida, a taxa média praticada pelo mercado era de 2,97% ao mês, conforme apurado na perícia (fl. 113).

O pedido de adequação da taxa de juros remuneratórios à média do mercado foi julgado improcedente sob os seguintes fundamentos:

Nesse sentido, em análise ao contrato entabulado entre as partes, tem-se que a taxa de juros cobrada era de 4,53% ao mês e 70,25% ao ano. Contudo, conforme laudo pericial de fls. 103/121 verificou o douto Perito, em resposta ao Quesito 1 (um) que a taxa efetiva referente ao financiamento em questão era de 5,48% ao mês de 89,65% ao ano.

Ocorre que, o entendimento uníssono do STJ no REsp n. 1.061.530/RS de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, é no sentido de serem consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento), ou a uma vez e meia a média praticada pelo mercado. Assim, conforme anexo I de referido laudo (fl. 113) a taxa média do mercado à época (31/03/02017) para crédito pessoal consignado privado era de 2,97% ao mês e 43,07% ao ano.

Assim, sob ambas as óticas, isto é, as taxas de juros anuais e mensais estabelecidas no contrato de empréstimo e aquelas efetivamente cobradas, conforme descrição do perito, ultrapassam uma vez e meia a média praticada pelo mercado, conforme cálculos a seguir:

2,97% x 1,5 = 4,45% (quatro inteiros e quarenta e cinco centésimos de por cento)

43,07% x 1,5 = 64,6% (sessenta e quatro inteiros e seis centésimos de por cento)

Assim, a taxa mensal estabelecida no contrato (4,53%) e aquela descrita pelo perito (5,48%), ultrapassam uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado, assim como as taxas anuais de 70,25% (contrato) e 89,65% (perito). Desse modo, entendo pela abusividade das taxas de juros remuneratórios, uma vez que superam em 50% (cinquenta por cento) a média das taxas do mercado, em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A respeito do tema, “
segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada,
em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

O reconhecimento da abusividade depende, assim, da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nesse contexto, a análise da abusividade da taxa de juros lançada no contrato de empréstimo demanda a demonstração inequívoca da manifesta desvantagem à qual foi submetido o consumidor.

Conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça,
são consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado
(Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024), o que se vislumbra no caso concreto, uma vez que a taxa de juros mensal foi pactuada em
4,53% ao mês

(id. 7808458), enquanto a média do mercado se encontrava em
2,97%
.

Veja-se, portanto, que, ao contrário do que consta da sentença recorrida,
a taxa de juros do contrato supera a taxa média do mercado em mais do que 1,5 vezes (1,56)
, o que é suficiente para demonstração da sua abusividade (CDC, art. 39, inciso V).

E uma vez reconhecida a abusividade da taxa de juros praticada, impõe-se a restituição daquilo que foi pago a maior pelo consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Neste contexto, não é ocioso lembrar que a Corte Especial do c. STJ pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Destaque-se apenas que, por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, a repetição na forma
dobrada
somente tem lugar
a partir da data de publicação do v. acórdão
, ou seja,
a partir de 30.03.2021
,
ex vi
:

TESE FINAL

28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, em princípio, diante da ausência de prova da má-fé, até mesmo porque as parcelas se encontravam contratualmente previstas, restituir-se-ía na forma simples tudo aquilo que foi cobrado até 30.01.2021, passando-se à restituição do que foi eventualmente descontado a partir de tal data, uma vez que, a partir daí, dispensável a demonstração do elemento volitivo.

Verifica-se que o juízo
a quo
, por meio da sentença recorrida, determinou, independentemente do interregno compreendido, na forma simples, de modo que, à míngua da interposição de recurso pelo apelado para modificação da forma de restituição, incide, no caso, o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, segundo o qual é inviável que a parte recorrente obtenha, com o recurso, situação mais desvantajosa do que aquela que teria caso não o tivesse interposto, conforme ensina Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

Como o órgão julgador somente pode conhecer e julgar a parte da decisão impugnada pelo recorrente, àquele abrem-se apenas dois caminhos: dá-se provimento ao recurso, e a situação do recorrente é melhorada; ou nega-se provimento ao recurso, e o recorrente encontrar-se-á em idêntica situação àquela que se encontrava quando da prolação da decisão desfavorável. (Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico] - 3. ed. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2017. item 10.5.1)

Feitas tais considerações, concluo que não viceja a tese de que não há lugar para restituição daquilo que foi indevidamente pago pelo consumidor, devendo ser mantida, nos termos da fundamentação supra, a determinação de restituição simples em relação ao que suplantou a taxa média de juros do mercado verificada no momento da contratação.

Por outro lado, no que diz respeito à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que há razões suficientes para dissentir do entendimento alcançado pelo juízo
a quo
por meio da sentença recorrida.

Isso porque esta colenda 2ª Câmara Cível tem consignado que “
a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura, por si só, dano moral, inexistindo qualquer comprovação de abalo a personalidade da parte apelante a justificar a indenização postulada
”, sem que tenha ocorrido qualquer excepcionalidade capaz de justificar o abalo à honra do apelado (TJES, Apelação Cível n. 0002944-70.2020.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 20.09.2024).

No caso, depreende-se que a contratação ocorreu na forma pretendida pelo apelado (empréstimo consignado), tendo ele se voltado, mais de três anos depois, contra a taxa de juros que se encontrava expressamente prevista no contrato, fundamentando o pleito indenizatório por danos morais morais, argumentando, genericamente, “
falha na prestação do serviço e ilicitude do contrato [...], que gerou todo constrangimento e prejuízo moral e financeiro para o autor, que acumula uma dívida que, conforme comprovado, já foi paga e prejudica seu orçamento [...]
” (petição inicial, item 4.5.2).

Ao contrário do que fora alegado, conforme o laudo pericial contábil elaborado, do qual faz parte a planilha de fls. 114-115, quando do ajuizamento da demanda, em 13.08.2020, mesmo se aplicada a taxa média do mercado (2,97%), ainda existia saldo devedor a ser pago, não se verificando, até então, desfalque patrimonial em desfavor do apelado.

Destarte, diante das características do caso concreto, mormente porque ausente narrativa concreta acerca da violação dos direitos da personalidade do apelado, aplica-se ao caso o entendimento de que “
a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, mesmo nos casos em que determinadas cláusulas são declaradas ilegais
” (TJES, Apelação Cível n. 0004066-84.2020.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 01.09.2023), razão pela qual deve ser reformada, neste capítulo, a sentença recorrida, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais.

Posto isso,
conheço
e
provejo, em parte
, o recurso de apelação interposto pelo
Banco Votorantim S.A.
, para reformar parcialmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo incólume o ato objurgado nos seus demais termos.

Como consequência do resultado do julgamento, redistribuo os ônus sucumbenciais, para
condenar a apelante
ao pagamento das custas processuais, na proporção de 2/3 (dois terços), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor/apelado, ao passo que
condeno o autor/apelado
ao pagamento das custas processuais, na proporção de 1/3 (um terço), bem como ao pagamento de honorários advocatícios que, por equidade, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), assegurando, a ele, a suspensão da exigibilidade das verbas (CPC, art. 98, § 3º).

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)